Tribunal: TJSP
Processo: 0000208-82.2017.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Penas corretamente fixada – Regime inicial fechado mantido – recursos da defesa não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000208-82.2017.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são
apelantes DAVID AUGUSTO RABACCHIN e LEONARDO DA SILVA SOUZA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
defensivos, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
2
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585
Apelantes: David Augusto Rabacchin e Leonardo da Silva Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 17004
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Penas corretamente fixada
Regime inicial fechado
mantido recursos da defesa não providos.
Trata-se de apelações interpostas por
DAVID AUGUSTO RABACCHIN e LEONARDO DA SILVA
SOUZA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
993/1.002 e 1.032/1.033, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que os condenou por infração ao art. 33, “caput”, cc. art. 40, V,
ambos da Lei no 11.343/06, DAVID às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 583 dias-multa e LEONARDO às penas de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e
680 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu LEONARDO apresentou razões de apelação às fls.
1.051/1.068. Pugna pela redução da pena, fixando a pena-base
no mínimo legal e aplicando a causa de diminuição de pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
3
fosse reduzida a multa e fixado regime aberto para cumprimento
da pena.
A defesa do corréu DAVID também
apresentou razões de recurso (fls. 1.152/1.164). Pugna fosse
aplicada a causa de redução de pena atinente a delação
premiada, pela identificação do corréu Leonardo e fosse aplicada
a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei
11.343/06, fosse substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e fixado regime prisional mais brando.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 1.078/1.094 e 1.170/1.184).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento aos recursos (fls. 1.246/1.251).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem
provimento.
Os Apelantes foram condenados como
incursos nas sanções dos artigos 33, “caput”, cc. art. 40, V,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
4
ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local,
mencionados
na
denúncia,
adquiriram,
receberam
e
transportavam da cidade de Campo Grande/MS para a cidade de
Presidente Epitácio/SP, para fins de tráfico, droga consistente
em 292 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente,
220,970 quilos, substância, esta, que causa dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apela
a
defesa
apenas
quanto
a
dosimetria das penas e regime prisional.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção dos
crimes cometidos pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da
Lei no 11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada corretamente
acima do mínimo legal em 1/6, diante da elevada quantidade de
droga (mais de 220 quilos de maconha).
Na segunda fase, quanto ao corréu
DAVID com o reconhecimento da atenuante referente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
5
confissão, a pena voltou ao patamar mínimo-legal.
E ainda, quanto ao pedido do corréu
DAVID, de redução da pena pelo reconhecimento da delação
premiada, o mesmo se revela incabível.
Para configurar o instituto da delação
premiada, é necessária a obrigatoriedade de que o acusado
tenha se apresentado voluntariamente à polícia, procurando
colaborar efetivamente na investigação, ao delatar a participação
de coautores. Fato que não ocorreu no caso em tela.
O que ocorreu no caso em tela foi a
confissão do corréu no momento que foi abordado pelos policias
que foi confirmada na fase inquisitiva a fase processual.
Vale ressaltar que a pena já foi fixada no
patamar mínimo legal quanto ao corréu DAVID.
E ainda, com o reconhecimento da causa
de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, correto o
aumento em 1/6, nos termos do art. 40, V da Lei. 11.343/06 para
os Réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
6
No mais, não se aplica ao caso em tela a
causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06.
Isso porque o dispositivo exige que não se
dedique o agente às atividades criminosas.
Referido requisito não exige condenações
anteriores transitadas em julgado. Em casos concretos, é
plenamente possível comprovar que os agentes se valem de
ilícitos para ganhar a vida. É o caso dos autos.
Trata-se de indivíduos que fazem da
traficância seu trabalho, portanto, não fazem jus a redutora.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta e também
evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida,
com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo
inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Vale esclarecer que a multa já foi fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
7
no mínimo legal.
O
Legislador
entendeu
por
bem
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza
lucrativa, bem como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o
legislador, em atenção à Constituição, em sua
elaboração tratou de um dos mais graves crimes de
nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de
liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que
os traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e
certo. Edificante e providencial, portanto, que o
legislador tenha procurado não apenas, de forma
mais severa, restringir a liberdade dos autores desse
delito, mas também endurecer as multas pela sua
prática, visando o desestímulo” (TJ/SP, Apelação no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-82.2017.8.26.0585 -Voto no 17004
8
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença em seus
integrais termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator